Tribunal: CARF
Processo: 13746.720851/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.720851/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.050 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
JARDIM ESCOLA MUNDO COLORIDO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
PERANTE
A
FAZENDA
NACIONAL.
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. POSSIBILIDADE
A existência de débitos perante a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não
esteja suspensa, justifica a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, ratificar o ADE e manter a exclusão da recorrente do regime
do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 51-52 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão da DRJ/RJ1 (fls. 39-42), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Contestação à Exclusão do Simples Nacional (fls. 2 e docs. anexos), recebido como
Manifestação de Inconformidade, da Contribuinte, de forma a manter a exclusão do Simples
Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.720851/2012-42
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720851/2012-42

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE) e Manifestação de Inconformidade
2. Em desfavor da Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo
DRF/NIU n° 747828, de 10 de setembro de 2012. O ADE declarou a exclusão da Contribuinte
do Simples Nacional a partir de 1° de janeiro de 2013, tendo como motivo o fato da Excluída
possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, sem exigibilidade suspensa, de acordo com o art.
17, V da Lei Complementar n° 123/06. Os débitos que justificariam a exclusão foram indicados à
fl. 6,
3. A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual
apresentou os seguintes argumentos:

4. A comprovação das alegações da Contribuinte poderia ser feita por meio dos
docs. constantes às fls. 7 a 13.

II. DRJ e Recurso voluntário
5. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS FISCAIS.
Deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional em virtude de a pessoa
jurídica possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade
não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720851/2012-42

6. Em suma, o órgão julgador entendeu que na data de emissão do ADE a
Requerente havia débitos com a Fazenda, cuja exigibilidade não estava suspensa. Em 08/07/2013
haveria ainda, conforme “Resultado de Consulta Inscrição Localizada (fls. 32/32)”, no sistema
da PGFN, indicação de débito com exigibilidade não suspensa.
7. Inconformada da decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
por meio do qual alegou, em síntese, que: a) a Recorrente possuía débitos junto à SRF no total de
18 competências, entre 18 de agosto de 2005 a 21 de janeiro de 2007, sendo que, após a entrada
em vigor da Lei do Simples Nacional. Requereu o parcelamento de todos os seus débitos (fl. 53).
A partir de 20 de agosto, a Requerente passou a recolher por meio dos DARFs (fls. 54-65); b)
em 18 de maio de 2012, os débitos que tinham sido parcelados foram inscritos na PGFN, mas
sem levar em consideração as parcelas pagas; c) em 25 de julho de 2012, a Recorrente
apresentou requerimento de revisão e extinção da dívida ativa (fl. 68-70). Em 17 de outubro foi
pago o DARF de competência 05/2011 (fl. 71); d) em 08 de novembro de 2012 foi apresentada
Manifestação de Inconformidade. Em 17 de fevereiro de 2014 foi efetuado o pagamento do
DARF no valor total de R$ 4.313,55 (fl. 73). Ao final requer que, tendo em vista que nunca
houve intenção de deixar de cumprir com as obrigações fiscais conjuntamente com dificuldades
fiscais que tem passado pela inadimplência, seja mantida no Simples Nacional.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 48 – 13/02/2014), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 50– 27/02/2014), conclui-se que este é tempestivo.
11. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Objeto de análise e constatação de débitos
12. O objeto de discussão e consequentemente o objeto de analise deste processo
se limita na verificação da regularidade da aplicação do art. 17, V da LC 123/06, o qual dispunha
à época dos fatos o seguinte:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720851/2012-42

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

13. É de se observar que o artigo dispõe sobre critérios objetivos, os quais
influem no ato administrativo. Isto quer dizer que se haviam débitos na época do procedimento
administrativo para a exclusão e não houve qualquer vício, então tal ato se justifica. O mesmo
ocorre se não observado por parte da Recorrente o art. 31, § 2° da LC 123/06, que dispõe:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
§ 2° Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional
mediante a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal
no prazo de até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
comunicação da exclusão.

14. Assim, e com base no art. 136 do CTN, a subjetividade da Requerente, ainda
que louvável, pois, como alegado, intenta pagar seus débitos tributários mesmo sofrendo
inadimplência, não pode ser levada em consideração para o caso.
15. Em análise ao Recurso Voluntário, bem como à documentação acostada aos
autos, verificou-se que a Requerente não comprovou, nem alegou, que quando da lavratura do
ADE, a exigibilidade de seus débitos estava suspensa. Pelo contrário, confirmou que haviam
débitos inscritos em dívida ativa, mas que na inscrição não foram levados em conta as parcelas já
pagas (fl. 52).

16. Por meio de sua alegação de que efetuou o pagamento dos débitos inscritos
em dívida ativa em 2014, é possível subsumir de que se tratavam dos mesmos inseridos em maio
de 2012, portanto, justificando a emissão do ADE (fl. 52).

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.050 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.720851/2012-42

17. Tal hipótese é confirmada também pelo extrato da PGFN (fl. 32), emitido em
08/07/2013 e que demonstra que houve um débito inscrito em maio de 2012, que se encontrava
ativo, mas não foi ajuizada ação em virtude do valor.
18. Importa ressaltar ainda que o pedido de revisão de valor inserido na dívida
ativa, apresentado em 25/07/2012 (fl. 10), foi concluído em 31/07/2012 (fl. 11), antes, portanto
da emissão do ADE.
19. Tendo em vista a falta de negativa de suspensão de exigibilidade de débitos
com a Receita Federal, inclusive, com a comprovação documental de que tais débitos estavam
nesta condição quando da emissão do ADE, bem como que os débitos não foram extintos no
prazo definido pela LC 123/06, então é para se reconhecer que o ato administrativo de exclusão
está em conformidade com a Lei.

V.
Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a exclusão da Contribuinte do
Simples Nacional de acordo com o ADE.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital